Tribunal: STF
Processo: HC 219535
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 167.297/MG.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 06/06/2022, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006. O Juízo de origem, acolhendo o requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o RHC no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante alega não estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Aponta insubsistentes os fundamentos que alicerçaram a prisão preventiva, dizendo-os abstratos. 



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medida cautelar diversa.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Juízo, ao converter em preventiva a prisão em flagrante, realçou a apreensão de quantidade considerável de droga (53 porções de cocaína, pesando 69,20 gramas), dinheiro e itens destinados ao preparo da droga para a comercialização. Aludiu à existência de inquérito em andamento relativo ao mesmo delito, no âmbito do qual foi concedida liberdade provisória. Confira-se o seguinte trecho da decisão: 



    “Veja que no interior da residência do autuado foram localizados 53 papelotes de substância semelhante à cocaína, totalizando 69,20 g (sessenta e nove gramas e vinte centigramas) da droga, além de dinheiro sem origem lícita comprovada e outros instrumentos utilizados para preparação das drogas para a comercialização, tais como balança de precisão, sacos plásticos, martelo e ácido bórico.



    Por outro lado, conforme se verifica da FAC acostada aos autos, às ff. 24/28, do ID 9483044804, o autuado VINÍICUS foi preso em flagrante delito em outra ocasião, em 24/11/2020 - e, portanto, há menos de um ano e meio -, pela prática do mesmo delito de tráfico de drogas, tendo sido concedida a VINÍCIUS a liberdade provisória cumulada com medida cautelar de monitoração eletrônica.



    Destaque-se que o autuado havia sido colocado em liberdade e cumpriu a medida cautelar de monitoração eletrônica por seis meses e, ainda assim, em pouco mais de 01 (um) ano após o término do prazo estipulado para medida cautelar, tornou a delinquir sendo novamente preso pela prática do tráfico de drogas, demonstrando, por conseguinte, seu envolvimento com o submundo do crime.



    Com a nova prisão em flagrante, pelo mesmo grave delito de tráfico de drogas, entendo que não está o autuado a merecer nova confiança da Justiça a ponto de ser beneficiado com a concessão da liberdade provisória, que, no caso específico, poderia consistir em verdadeiro estímulo para que VINÍCIUS continue a delinquir.



    Todas essas circunstâncias do caso concreto, a meu ver, estão a demonstrar certa periculosidade do flagranteado.



    Há sérios indicativos, portanto, ao menos neste juízo de cognição sumária, que o autuado é dado à prática reiterada de crimes, o que leva à conclusão de que a liberdade dele coloca em risco a ordem pública (periculum libertatis). (...).” (e-doc. 5, p. 6-7; grifos nossos).



    7. Ante o quadro, não há ilegalidade na decisão, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. A quantidade de droga e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública.  Nessa linha:



    “Habeas corpus. (...) 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 27/09/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    8. Além disso, na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência, a existência de registro de procedimentos investigativos ou de ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa:



    “1. Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



     (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    9. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator